Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717992-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGOR MENDES CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, deferiu a liminar pleiteada por Igor Mendes Carvalho para alterar o gabarito da questão no 116 da prova matriz do concurso público para o cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, de CERTO para ERRADO (proc. no 0705662-09.2022.8.07.0018, ID no 123926969, págs. 1-3). 2. Como consequência, a decisão destacou a obrigatoriedade de atribuir a pontuação correspondente à alteração do gabarito na nota final do candidato, ora agravado, com a sua progressão para as demais fases do concurso, caso cumprindo os requisitos necessários. 3. O efeito suspensivo foi indeferido, conforme ID no 35956264, págs. 1-3. 4. Noticiada a perda do objeto recursal em razão da sentença prolatada na origem (ID no 35959335). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (autos no 0705662-09.2022.8.07.0018) foi prolatada sentença que concedeu a segurança (ID no 126864893, pág. 1-9). 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO